Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705875-81.2023.8.07.0017 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA VEICULAR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PROVAS DO DOLO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção aos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal ou veicular (que é equiparada à pessoal) demanda a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que possam configurar a prática delituosa. 1.1 A “fundada suspeita” mencionada no artigo 244 do Código de Processo Penal, não foi detalhada pelo legislador, o qual deixou, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou veicular, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias da abordagem. 1.2 Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por irregularidade da atuação policial na busca pessoal/veicular, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, citadas, inclusive, pelos policiais militares quando depuseram em juízo, como a existência de denúncia anônima no sentido que havia um veículo suspeito – do réu - estacionado por muito tempo, em certo local do Riacho Fundo II, aliado ao contexto de fuga do acusado, são elementos que constituem fundadas suspeitas para a realização de busca veicular. Nesse contexto, tem-se que a suspeita ou desconfiança policial foi legítima, tanto que os policiais encontraram armas (uma pistola e um revólver calibre .38) no veículo conduzido pelo acusado. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente porque, as duas testemunhas policiais ouvidas, as quais participaram da abordagem e prisão do réu, apresentaram depoimentos harmônicos e coesos entre si no sentido de que ele portava e transportava armas de fogo, ou seja, uma pistola e um revólver calibre .38, esta, com numeração raspada. 2.1 Não há falar em ausência de dolo do acusado em portar o armamento localizado pela polícia em seu veículo, uma vez que, além de os policiais terem afirmado judicialmente que o réu lhes apontou uma arma quando da perseguição policial, o contexto de fuga assim também não permite. 2.1.1. Absolvição por atipicidade da conduta inviável. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 240, 244 e 386, incisos II, III, V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, em razão da existência de nulidade na busca pessoal realizada, vez que ausente a fundada suspeita da prática do crime. Afirma ainda o desconhecimento do recorrente acerca do transporte armas de fogo em seu veículo, não tendo, por conseguinte, dolo para a prática do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 240, 244 e 386, incisos II, III, V e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime” (AgRg no HC n. 901.261/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 16/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002